Tribunal: TJMT
Processo: 0011706-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE PROJETOS LTDA
EMBARGADO:
JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S. A. E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 11706/2020
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO – RECURSO PROVIDO.
O ônus sucumbencial só é devido quando da entrega da prestação jurisdicional em 1a Instância, competindo ao magistrado singular considerar os recursos interpostos durante a tramitação regular do feito.

EMBARGANTE:
TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE PROJETOS LTDA
EMBARGADO:
JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S. A. E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela empresa TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA., com objetivo de sanar vícios no julgamento da Apelação n. 32133/2019 (fls. 6385/6395), uma vez que manteve a condenação do juízo a quo em relação aos honorários advocatícios (10% do valor da causa), em contrariedade com o julgado que determinou o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento da Ação Anulatória de Sentença Arbitral n. 19433-25.2016.811.0041.
A Embargante alega que a fixação de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil, só é cabível quando houver definição final de vencedor e vencido, oportunidade em que será possível o magistrado distribuir de forma adequada o ônus da sucumbência.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado, e alternativamente a redução da verba honorária.
Contrarrazões sob o ID. 51865996.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA., com objetivo de sanar vício – contradição – no julgamento da Apelação n. 32133/2019 (fls. 6385/6395), uma vez que manteve a condenação do juízo a quo em relação aos honorários advocatícios, o que contradiz com o acerto da decisão colegiada ao determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento da Ação Anulatória de Sentença Arbitral n. 19433-25.2016.811.0041.
A ação anulatória foi extinta, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil – decadência –, e condenou o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
No julgamento do Recurso de Apelação n. 32133/2019, interposto pelo Embargante, o Colegiado firmou o seguinte posicionamento:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PROCEDIMENTO ARBITRAL DIVIDIDO EM DUAS FASES – SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA NO QUE TANGE À SENTENÇA PARCIAL – AFASTADA A DECADÊNCIA EM RELAÇÃO À SENTENÇA FINAL DO TRIBUNAL ARBITRAL – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Nos termos do artigo 437, § 1.o, do CPC, “sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte [...].” Todavia, consoante a doutrina e a jurisprudência pátria, o cerceamento de defesa e a nulidade da sentença ocorrem somente se o documento influir no julgamento do Juiz. Neste caso, o documento a que não foi dado vista à Recorrente não serviu de supedâneo para a sentença e a Apelante não comprovou qualquer prejuízo decorrente do descumprimento da regra processual. Preliminar rejeitada.

2- O artigo 33, caput e § 1.o, da Lei de Arbitragem estabelece que a parte interessada pode pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente, a declaração de nulidade da sentença arbitral, no prazo de até 90 (noventa) dias depois do recebimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos. Na hipótese, a Ação Anulatória foi ajuizada muitos anos depois da ciência da sentença parcial, de forma que tudo que por meio dela foi decidido, já não pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário, haja vista que se tornou imutável, pela decadência. Contudo, não há falar em decadência no que tange à sentença arbitral final, pois a demanda Anulatória foi ajuizada antes do decurso do prazo de 90 (noventa) dias fixado pela Lei de regência.

É cediço que a fixação dos honorários sucumbenciais pressupõe o esgotamento da via jurisdicional, o que não se verifica no caso, na medida em que foi determinado o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, para análise da segunda fase do procedimento arbitral. Em outras palavras, a sentença que extinguiu a Ação Anulatória de Sentença Arbitral foi cassada.
Assim, quando da prolação da nova sentença, o magistrado deverá levar em consideração o trabalho desenvolvido pelo advogado nesta instância, compondo os honorários recursais as verbas sucumbenciais.
Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO DO AUTOR E DE SEU PROCURADOR - REQUERIMENTO DA PARTE RÉ - AUSÊNCIA - SÚMULA 240 DO STJ - APLICAÇÃO - SENTENÇA CASSADA - Para extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal do autor e do requerimento do réu, quando formalizada a relação processual. - Inexistentes os requisitos para a configuração do abandono da causa, a cassação da sentença extintiva do processo, sem resolução de mérito, é de rigor. APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS RECURSAIS CASSAÇÃO SENTENÇA - NÃO CABIMENTO - ART.85, §§ 2o E 3o DO NCPC. - Os honorários recursais mencionados no art.85, §1o, do NCPC serão fixados quando da entrega da prestação jurisdicional em 1a Instância, levando o magistrado singular em consideração o recurso para efeito de fixação, não havendo que se falar em sua fixação quando da cassação da decisão hostilizada. V.V.P.
(TJMG - Apelação Cível 1.0433.09.291274-3/001 - Rel. (a) Des. (a) Shirley Fenzi Bertão – Dje 06/10/2016).

Dessa forma, a irresignação do Embargante merece acolhida, isso porque, ao determinarmos o retorno dos autos ao juízo singular para processamento regular da Ação Anulatória em destaque, deixa de subsistir o ônus sucumbencial, que será reanalisado quando da entrega jurisdicional final.
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e dou provimento, a fim de reformar a parte final do Acórdão embargado – dois últimos parágrafos –, passando a constar:
“Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso, afasto a decadência no que tange à segunda fase do procedimento arbitral e determino o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito. Por conseguinte, afasto o ônus de sucumbência fixados na sentença.
Deixo de fixar honorários recursais, em razão do retorno dos autos à instância de origem”.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA